Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-71.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002481-71.2020.8.14.0097

APELANTE: CLEBSON TALES VILAS DA SILVA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
01.
Absolvição por insuficiência de provas:
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;
02
.
Prequestionamento
: Tenho por prequestionada as matérias suscitadas neste recurso de apelação;
03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,
na Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CLEBSON TALES VILAS DA SILVA E LEONARDO FERREIRA DA SILVA E SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta na denúncia que no dia 07/07/2020, por volta das 13h30min, em uma residência localizada na Rua Bom Jesus, n.° 07, Bairro Maguari, município de Benevides, policiais militares surpreenderam os apelantes Clebson Tales Vilas da Silva e Leonardo Ferreira da Silva e Silva, juntamente com a acusada Larissa Pereira de Lima, guardando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 196 (cento e noventa e seis) petecas, pesando ao todo 241,00g (duzentos e quarenta e uma) gramas de “cocaína” e 65 (sessenta e cinco) invólucros, pesando ao todo 18,900g (dezoito gramas e novecentos miligramas) de
Canabis Sativa L
, popularmente conhecida como “maconha”.

Narra a acusação, que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo nas ruas da cidade de Benevides, quando foram acionados pelo nacional Ivair de Souza Luz, o qual narrou a guarnição que sua motocicleta foi retida por dois indivíduos em razão de dívidas contraídas na compra de drogas, e que o veículo estaria escondido em uma boca de fumo.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram no imóvel
Larissa Pereira de Lima, que muito nervosa, informou ser moradora da residência e negou que a motocicleta estivesse escondida. Por sua vez, a polícia militar pediu autorização para entrar no imóvel, pleito que foi prontamente acatado pela proprietária, tendo os policiais encontrado os apelantes Clebson e Leonardo, dentro de um quarto, quando, também foi encontrada naquele recinto uma sacola plástica contendo as substâncias entorpecentes mencionadas alhures.

Transcorrida a instrução processual,
Clebson Tales Vilas da Silva e Leonardo Ferreira da Silva e Silva
, foram condenados, igualmente, a pena definitiva

de

01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e mais 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

A denunciada Larissa Pereira Lima, também condenada nos autos da referida ação penal pelo crime de tráfico de entorpecentes à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, sendo a reprimenda imposta substituída por pena restritiva de direitos.

Inconformados, apenas Clebson Tales Vilas da Silva e Leonardo Ferreira da Silva e Silva interpuseram o presente recurso, requerendo, unicamente, que sejam absolvidos das acusações impostas pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,

alegando

insuficiência de provas de autoria do delito.

Por fim, registrou o prequestionamento das matérias arguidas em sede de apelação.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no plenário virtual
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugnam os apelantes por sua absolvição, por insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, aplicando-se no caso em comento o princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto que tais pleitos não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada através do

Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto

(fls. 560, ID 8051049), bem como por meio do Laudo de Constatação Provisório de Substância de Entorpecente

(fls.397, ID 8051061) e ainda em razão

do Laudo de Constatação Definitivo de Substância Entorpecente

(fls. 79, ID 8051109), comprovando a potencialidade toxicológica das substâncias apreendidas com os acusados, consubstanciadas em 196 (cento e noventa e seis) petecas de “cocaína” pesando 214,00g (duzentos e quatorze) gramas, feitas com pedaços de plástico transparente amarradas com linha em suas extremidades e, ainda 65 (sessenta e cinco) invólucros de “maconha” pesando 18,900g (dezoito gramas e novecentas miligramas).

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, consolidada através dos
depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls.197/201, ID 8051094) pelos policiais militares
Nemuel Pantoja Palheta, Joelson Cavalcante de Menezes e José Fabiano Melo da Silva
, que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes,
flagrados,
guardando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar expressiva quantidade de drogas, embaladas e prontas para a comercialização.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados".

2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego".

3
. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ.

5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em
22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.)

Por tais fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a eles imputado.

Tenho por prequestionada as matérias suscitadas neste recurso de apelação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/04/2023